Tribunal: TJMT
Processo: 1057491-93.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057491-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1057491-93.2022.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s): LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA EM AUTORIZAR EXAME SIMPLES “DEDIMERO D” – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido narra que é beneficiário do plano de saúde firmado com a Recorrente, contratado em 2016, e que nos dias 15/09/2022 foram solicitados alguns exames. No entanto, um deles, o “Dimero D”, apesar de ser procedimento simples, foi negada a cobertura. Assim, o Recorrido arcou com os valores diante da necessidade.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que, não logrou êxito a Reclamada em justificar a negativa dos procedimentos solicitados pelo Autor;

Ademais fora editada a RESOLUÇÃO 457, DE 28/05/2020, prevendo a obrigatoriedade da cobertura do exame denominado Dímero-D, conforme se registra no Art.3o, I da mesma, abaixo colacionada:

A negativa injustificada de cobertura, portanto, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Recurso conhecido e improvido.

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS

Com a recusa de cobertura, o Recorrido foi obrigado a custear as despesas com a realização do exame, o que configura a existência de danos materiais a serem ressarcidos.

O montante de R$ 88,45 (oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) restou devidamente comprovado nos autos, através da nota fiscal, devendo ser restituído, corrigido pelo INPC.IBGE a partir do evento danoso.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O caso dos autos dispensa a comprovação do dano, o qual se configura in re ipsa, pela simples verificação da conduta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno apenas as Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023